Tribunal: TJDFT
Processo: 0003331-79.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE UM SEXTO. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE UM QUINTO NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.

2. Não há falar em afastamento da multirreincidência, pelo período depurador (artigo 64, inciso I, do Código Penal), quando não ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a data da infração posterior (crime de furto praticado em 19-abril-2018).

3. Tratando-se de réu multirreincidente, referente a quatro anotações na folha penal diferentes daquelas utilizadas para caracterização de maus antecedentes, incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência.

4. Revela-se razoável a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/5 (um quinto), em razão da multirreincidência do acusado.

5. Recurso parcialmente provido.